Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0750212-37.2018.8.07.0016, proposta pelo ente agravante em desfavor de UAJARA - COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA - ME. Nos termos da decisão recorrida (ID 171375117 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, sob o fundamento de que, ainda que haja descumprimento de obrigação tributária principal, exige-se (p)rocedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). No Agravo de Instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL alega que que é possível responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa, nos termos do art. 7o-A da LC n. 147/2014, bem como do artigo 9o da LC n. 123/2006. Destaca que não é mais requisito para a baixa e extinção de pessoas jurídicas a apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelos órgãos fazendários, razão pela qual houve a baixa a sociedade empresária mesmo com o débito tributário já constituído. Nesse sentido, argumenta que o legislador concedeu ao Fisco, em contrapartida, a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa. Assevera que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que o ente distrital estaria impedido de cobrar os créditos tributários perseguidos, de forma que a impossibilidade de redirecionar a ação de execução pode dar causa à extinção do crédito. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando a tutela recursal pleiteada, a fim de que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa devedora à época do fato gerador do crédito tributário. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o art. 7o-A, § 2o, da Lei n. 11.598/2007 é suficiente para inclusão do sócio administrador da pessoa jurídica devedora no polo passivo da execução fiscal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo ente agravante nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Lei n. 11598/2007, ao estabelecer normas gerais para simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim dispõe: Art. 7o-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) § 1o A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou administradores. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) § 2o A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. No mesmo sentido, é o teor do artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006. Como se verifica, as referidas normas preveem que a solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica, quando pendente irregularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante pretende o redirecionamento da execução fiscal tão somente em razão da baixa da empresa executada sem o adimplemento das obrigações tributárias, nos termos do art. 7o-A, § 2o, da Lei n. 11.598/2007, e do art. 9o, § 5o, da Lei Complementar n. 123/2006. Todavia, as referidas normas devem ser interpretadas à luz da regra geral de responsabilização tributária, prevista nos artigos 134 e 135 do CTN. Sem prejuízo, a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça confirma que (O) inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade em razão do dever de zelo que compete a estes com relação ao patrimônio da empresa. Para que isso ocorra, exige-se, entretanto, uma avaliação da existência de dolo, que poderá se consubstanciar por meio da prática de atos com excesso de poder ou de infração da lei. Assim, a legislação tributária estabelece a responsabilidade do sócio por conduta praticada com excesso de poder ou mediante violação da lei, do contrato social ou do estatuto, que tenha resultado no descumprimento das obrigações tributárias. O redirecionamento da execução fiscal, portanto, não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. Sendo assim, o disposto no art. 7o-A, § 2o, da Lei n. 11.598/2007, e no art. 9o, § 5o, da Lei Complementar n. 123/2006, tão somente fixam hipóteses excepcionais de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores, no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, não autorizando o automático redirecionamento da execução fiscal, como pretende o ente público. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BAIXA COM PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EM PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada, na hipótese de baixa da sociedade com pendência tributária. III. Razões de decidir. 3. Não se cuidando de dissolução irregular, mas de “baixa” da sociedade empresária que tem pendência tributária, a solidariedade dos sócios depende da apuração de sua responsabilidade em processo judicial ou administrativo, nos termos do artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, e do artigo 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/2007, não estando autorizado o simples redirecionamento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1941479, 0728326-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 24/11/2024.) – grifos nossos. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BAIXA COM PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EM PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. I. Não se cuidando de dissolução irregular, mas de “baixa” da sociedade empresária que tem pendência tributária, a solidariedade dos sócios depende da apuração de sua responsabilidade em processo judicial ou administrativo, nos termos do artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, e do artigo 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/2007, não estando autorizado o simples redirecionamento da execução fiscal. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1854222, 0706553-50.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO CONTRA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto pede o Distrito Federal o redirecionamento da execução fiscal tão somente em razão da baixa da empresa (executada) sem o adimplemento das obrigações tributárias, nos termos do art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, e do art. 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006. Todavia, as referidas normas devem ser interpretadas à luz da regra geral de responsabilização tributária, prevista nos artigos 134 e 135 do CTN. 2. O redirecionamento da execução fiscal não é automático, pois é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo1. Ressalto que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente” (Súmula 430 do STJ). 3. O disposto no art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, e no art. 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006, tão somente fixam hipóteses excepcionais de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, não autorizando o automático redirecionamento da execução fiscal, como pretende o ente público. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1865303, 0741612-02.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) – grifos nossos. Portanto, sendo insuficientes os elementos até então colacionados pelo agravante, mostra-se incabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.